Tribunal: STF
Processo: HC 261168
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.018.475/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, II, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 31 de março de 2007, por volta das 08:00h, na Rua União Pacífico, s/n°, Bairro Santa Rita/Corumbá, nesta Comarca, os denunciados de maneira livre e consciente, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Bruno Costa dos Reis e Marco Aurélio Dias Arantes, produzindo-lhes as lesões descritas nos autos de exame cadavérico de fls. 87 e 91, que por sua natureza e sede constituíram a causa eficiente de suas mortes. 



    O crime foi praticado por motivo fútil, eis que a vítima Bruno contraíra dívida com o Denunciado Marcelo Jacob e o não pagamento, fato que culminou com sua morte e também a morte de seu amigo Marco Aurélio pelo simples fato de estar em sua companhia no momento do crime. 



    [...] 



    Consta no inquérito policial que acompanham a presente, que o Denunciado Marcelo Jacob já estava, há algum tempo ameaçando de morte a vítima Bruno em razão da referida dívida referente a um celular.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    [...] 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator não representa violação ao princípio da colegialidade, como aponta a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do controle recursal, via interposição de agravo regimental. 



    2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quanto o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 



    3. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 2018 e somente neste oportunidade foi impetrado o presente habeas corpus, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “reconhecer a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, e redimensionar a pena aplicada ao paciente MARCELO JACOB DA SILVA, aplicando-se a pena de um só dos crimes, fixando a fração mínima de aumento de pena (1/6)”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 102597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente